Tribunal: TJES
Processo: 0023437-10.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023437-10.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2.
O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

3.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

4. A contradição que viabiliza os Embargos Aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023437-10.2017.8.08.0347

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICIPIO DE VITORIA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECORRIDO : COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

ADVOGADO : VLADIMIR CUNHA BEZERRA - OAB ES13713

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao reconhecimento (ou não) da imunidade tributária recíproca à CETURB/GV, relativamente à autuação perpetrada pelo Município de Vitória.

O ente público municipal ajuizou Execução Fiscal contra a Companhia para a cobrança de dívida de ISS relativa à “administração de bens e negócios de terceiro”, no valor indicado na inicial de R$ 6.353.973,41 (seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos).

A CETURB opôs Embargos à Execução visando à desconstituição da obrigação, considerando a aplicação da imunidade tributária recíproca à empresa pública, uma vez que a atividade final, institucional e própria da mesma constitui serviço público essencial, não sujeita à tributação municipal.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou procedente a pretensão, o que foi mantido, à unanimidade, por este e. colegiado.

Irresignado, o ente público municipal opôs os presentes Aclaratórios, em que afirma a existência de omissões e contradições no julgamento.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

A matéria não é nova no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência majoritária firmou entendimento no sentido de que a CETURB/GV desempenha serviço público essencial de caráter exclusivo, de maneira que faz jus à imunidade recíproca expressa no art. 150, VI, da CF e no art. 138, VI, “a”, §1º, da Constituição Estadual. Vejam os seguintes precedentes, inclusive deste colegiado:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CETURB. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER EXCLUSIVO. APLICABILIDADE DA IMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Na hipótese dos autos, COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA CETURB CV restou autuada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, consoante o Auto de Infração nº 21.328/2005, por haver deixado de reter e recolher o Imposto sobre Servido de Qualquer Natureza ISSQN no mês de maio/2005 no valor de R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais), descritos no termo de fiscalização nº 21.327/2005 anexo a este auto de infração de serviço tomado da empresa GLOBO ENGENHARIA LTDA. II. A
imunidade tributária recíproca, que consiste em uma limitação constitucional do poder de tributar conferido aos Entes Federados, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, foi estendida pelo artigo 150, § 2º, da Constituição Federal, às Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. III. Em relação às sociedades de economia mista e às empresas públicas, uma vez que possuem personalidade jurídica de direito privado, como regra, devem sofrer tributação normal, na medida em que a estas Empresas se aplica o mesmo regime jurídico da iniciativa privada, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.
IV. O Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a imunidade recíproca quanto aos impostos apenas se estende às empresas públicas e às sociedades de economia mista que desempenham serviço de interesse público em caráter exclusivo. Precedentes. V.
In casu, é possível constatar que a atividade exercida pela CETURB/ES, de gestão de todas as modalidades coletivas de transporte de passageiros, tanto de natureza Intermunicipal, quanto Intramunicipal, trata-se de serviço público, exercido em caráter exclusivo.
VI. Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, julgando procedentes os Embargos à Execução, e, via de consequência, determinar a extinção da Execução Fiscal nº 0018259-61.2008.08.0035, invertendo-se os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140182425, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – RECONHECIMENTO - CUSTAS – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O transporte coletivo de passageiros - espécie de serviço público considerado essencial – é responsabilidade do Poder Público, estando disciplinado no artigo 227 de nossa Carta Estadual. 2. A fim de dar efetividade às normas dispostas nas Constituições, o Estado criou a CETURB-GV, empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado, sendo a concessionária exclusiva dos serviços intermunicipais de transporte público de passageiros da Grande Vitória, por prazo indeterminado. 3.
Considerando que a CETURB é a concessionária exclusiva dos serviços intermunicipais de transporte público de passageiros da Grande Vitória, ou seja, foi criada para desempenhar com exclusividade atividade típica do Estado, desenvolvendo serviço público, entendo que faz jus à imunidade tributária
, tal como decidido pelo Juízo a quo. 4. O percentual de 5% (cinco por cento) repassado à CETURB-ES pelas operadoras tem como finalidade o custeio do sistema de gerenciamento do transporte coletivo intermunicipal exercido em nome do Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei 7.248/2002, estando abrangido pela imunidade tributária. 5. A citada prova emprestada produzida em outro processo envolvendo as mesmas partes – e submetida ao contraditório e ampla defesa - pode ser utilizada, pois, ao analisar os livros contábeis e o estatuto social da apelada, trouxe elementos capazes de infirmar as conclusões lançadas na CDA, vez que confirmou a não ocorrência de prestação de serviços de gerenciamento e administração de bens de terceiros por parte da apelada, inexistindo geração de receita. 6. As alegações do Apelante sobre eventual distribuição de lucros e resultados direta ou indiretamente não poderão ser conhecidas neste momento, tratando-se de argumento novo suscitado apenas em grau recursal. 7. Considerando que as custas judiciais consubstanciam tributo, devem ser aplicadas as normas previstas no Código Tributário Nacional, como a interpretação literal das regras de isenção tributária, nos termos do artigo 111 do CTN, impondo-se, por conseguinte, a condenação do Município ao seu pagamento..8. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros precedentes, decidiu que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (PROCESSO Nº 5001640-86.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, Data do Julgamento: 3/2/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O transporte coletivo de passageiros - espécie de serviço público considerado essencial é responsabilidade do Poder Público, estando disciplinado no artigo 224 de nossa Carta Estadual.
2. A fim de dar efetividade às normas dispostas nas Constituições, o Estado criou a CETURB-GV, empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado, sendo a concessionária exclusiva dos serviços intermunicipais de transporte público de passageiros da Grande Vitória, por prazo indeterminado. 3. A imunidade deve se relacionar com as finalidades essenciais das entidades. Não deve ser considerada exclusivamente a "forma jurídica eleita", mas sim a substância da atividade desenvolvida. 4.
Considerando que a CETURB é a concessionária exclusiva dos serviços intermunicipais de transporte público de passageiros da Grande Vitória, ou seja, foi criada para desempenhar com exclusividade atividade típica do Estado, desenvolvendo serviço público, faz jus à imunidade tributária.
5. Recurso conhecido e provido . (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130117548, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA PÚBLICA – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA . 1) O transporte coletivo de passageiros, espécie de serviço público considerado essencial, é responsabilidade do Poder Público. A propósito, o artigo 227 da CE. Conferindo efetividade ao comando constitucional, o Estado criou a CETURB GV, empresa pública, através da Lei estadual n. 3.693⁄1984. 2) A Suprema Corte, na ADPF 46, destacou que o mais importante é verificar se a empresa estatal presta um serviço público e assentou que os serviços prestados por tais entes estatais não correspondem a uma atividade econômica em sentido estrito, ressaltando que os regimes jurídicos sob os quais são prestados os serviços públicos implicam que sua prestação seja desenvolvida sob privilégios. 3)
Se a CE impõe que o serviço público essencial de transporte coletivo de passageiros é de incumbência do Estado, ou seja, não é livre à iniciativa privada porque depende de concessão ou permissão do Poder Público, então os serviços prestados pela CETURB GV são públicos e exclusivos dessa empresa pública.
4) Muito embora a Constituição estenda a imunidade apenas às autarquias e fundações públicas, o STF decidiu que a aludida limitação ao poder de tributar alcança as empresas públicas prestadoras de serviço público, na medida em que não desempenham atividade econômica voltada para o lucro, afastando, por conseguinte, a regra prevista no § 2º do artigo 173 da CF⁄88. 5)
É insofismável que a CETURB GV é uma empresa pública estadual que detém a prestação de serviço público de transporte público, motivo pelo qual aplica-se a imunidade tributária prevista no § 2º do artigo 150 da Carta Maior e no artigo 138, VI, ¿a¿ e § 1º da CE
. 6) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024169011533, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017)

De fato, o Colendo Supremo Tribunal Federal já consolidou que a imunidade recíproca somente se aplica em favor de sociedade de economia mista e empresa pública quando: (i) referir-se a propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política, (ii) não haja intuito lucrativo, sem acúmulo patrimonial público ou privado e (iii) não haja risco à livre concorrência. Ilustrativamente:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1.
A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política.
Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2
. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.
1.3.
A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita.
Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que “cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado”. Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento.
(RE 253472, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2010, DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT VOL-02454-04 PP-00803 RTJ VOL-00219- PP-00558)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 1349669 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2022 PUBLIC 16-03-2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ISS. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência parcial do pedido da
Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa pública federal, para declarar seu direito à imunidade tributária recíproca referente ao ISS
2. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1387374 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

E, ainda, em repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RE 1320054 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-092 DIVULG 13-05-2021 PUBLIC 14-05-2021)

RECURSO. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão. Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido.
É compatível com a Constituição a extensão de imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrututa Aeroportuária – INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público.
(ARE 638315 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00183)

No caso em julgamento,
como o lançamento tributário expresso no Auto de Infração nº 489/2006 – que fundamenta a CDA nº 2909/2011 – diz respeito à atividade de gerenciamento do transporte intermunicipal e intramunicipal (serviço público essencial e exclusivo apto, em tese, a atrair a regra da imunidade tributária) da CETURB, que se constitui como empresa pública que não distribui lucro a acionistas privados, permanece irretocável a r. sentença de procedência dos Embargos à Execução
.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Além disso, a
contradição
que viabiliza os Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado
1
.

No presente caso não há contradição, uma vez que o julgado está coerente e coeso.

Ademais, muito embora o Embargante tenha expressado intenção de prequestionamento, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MATÉRIA DISCUTIDA NO TRIBUNAL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. TERMO INICIAL. LAPSO TEMPORAL. A PARTIR DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "
Tem-se como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida
" (AgInt no REsp 1.595.758/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1.9.2016, DJe de 6.9.2016).

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na Lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003. Precedentes.

3. Não há direito adquirido em relação à prescrição que está a fluir. Sendo mera expectativa de direito, os novos prazos estão sujeitos à aplicação da nova lei.

4. Na hipótese dos autos, o termo inicial da contagem do lapso temporal do caso em questão será a partir da data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11 de janeiro de 2003), e, por isso, não se reconhece a usucapião do bem em favor dos agravantes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.121.027/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

De fato, o recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido, colho o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira (
cf. Comentário ao Código de Processo Civil
, p. 550/551): “
Verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (exemplo: a mesma prova ora é dita convincente, ora inconvincente), ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acordão [...] Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciativa nas razões de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a pretensão do autor, e no entanto se julga procedente o pedido.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)